Tribunal: TJSP
Processo: 2040151-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
r no 87/96 – Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS que configura de mero repasse econômico, integrando o valor da operação – Inaplicabilidade do Tema no 69 do STF ao presente caso – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2040151-37.2024.8.26.0000; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2024; Data de Registro: 22/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/04/2024

Data de publicação:

22/04/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS – Impossibilidade – Base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação, nele incluídos os valores pagos, recebidos e debitados – Inteligência do art. 13, inciso I e § 1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar no 87/96 – Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS – Impossibilidade – Base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação, nele incluídos os valores pagos, recebidos e debitados – Inteligência do art. 13, inciso I e § 1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar no 87/96 – Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS que configura de mero repasse econômico, integrando o valor da operação – Inaplicabilidade do Tema no 69 do STF ao presente caso – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.